Tribunal: TCU
Processo: 011.866/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7332/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, III, inciso V, "a", 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, considerar prejudicado o pedido de medida cautelar, dar ciência do presente acórdão ao representante e ao Banco da Amazônia S.A e determinar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.866/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.